Tribunal: TJMT
Processo: 1018266-35.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018266-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), EDEMAR JOSE DA ROLD - CPF: 125.830.229-20 (AGRAVANTE), SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (AGRAVANTE), ODIR JOSE NICOLODI - CPF: 365.162.520-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDEMAR JOSE DA ROLD (AGRAVANTE), SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que para caracterizar fraude à execução, é necessário que fique demonstrado/comprovado que o executado está se esquivando para frustrar a satisfação de um débito já reconhecido em um pronunciamento judicial ou em documento dotado de força executiva.

In casu,
não restou demonstrados os requisitos necessários para a caracterização de fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE EDEMAR JOSE DA ROLD, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução de título Extrajudicial nº 0006100-18.2016.8.11.0037, Cód. 171191, rejeitou a alegação de fraude à execução, e, via de consequência, indeferiu a inclusão de terceiros estranhos no polo passivo da lide, bem como indeferiu o pleito de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID. 120063927 - autos de origem).

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão do efeito ativo ao recurso para reconhecer a fraude à execução, haja vista que o agravado está omitindo bens, utilizando-se de terceiros para realizar a simulação de empréstimos. No mérito, requer que seja confirmada a liminar pretendida, com a inclusão dos supostos fraudadores no polo passivo da ação e a aplicação de multa.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida no Id.179689668.

Contrarrazões no Id.183110659.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte agravante sustenta a ocorrência de fraude à execução, sob o argumento de que o agravado está omitindo bens, utilizando-se de terceiros para realizar a simulação de empréstimos.

Pois bem.

É notório que para caracterizar a fraude à execução, é necessário que fique demonstrado/comprovado que o executado está se esquivando para frustrar a satisfação de um débito já reconhecido em um pronunciamento judicial ou em documento dotado de força executiva.

Ocorre que da análise detida dos autos, não é possível comprovar a presença dos requisitos para a configuração de fraude à execução, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“em que pese as alegações da parte exequente que o executado tem se utilizado de “laranjas” para realizar movimentações financeiras, não há provas documentais dos requisitos que permitam constatar a existência da referida fraude.

Não obstante, também não restou demonstrado que o executado realizou simulações de empréstimos e posteriormente “emprestou” o seu próprio dinheiro à esposa, como alega a parte exequente.Outrossim, o fato de o executado declarar em seu imposto de renda a movimentação de empréstimo junto ao seu irmão e sua empresa não é motivo, por si só, para o reconhecimento de fraude.Assim, considerando que os terceiros indicados não fazem parte do processo, bem como ante a ausência de qualquer indicativo mínimo de que estejam tentando frustrar a execução, reputo descabido o pedido de inclusão no polo passivo e penhora de bens.”

Ademais, é importante consignar que o ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização de fraude à execução é do credor, haja vista que a boa-fé é presumida.

Portanto, não restando demonstrado os requisitos necessários para a caracterização de fraude à execução, a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Neste seguimento:

“EMBARGOS DE TERCEIROS – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ 1 - O entendimento jurisprudencial dominante (Tema 243 do C. STJ) consiste em afirmar a presunção de boa-fé em nosso ordenamento jurídico, de modo que a fraude à execução só fica caracterizada quando há provas ilidindo a presunção, ônus que compete àquele que é favorecido pela constrição. 2 – Ausência de averbação da execução na matrícula do imóvel que reafirma a presunção de boa-fé, não ilidida pelos demais elementos de prova. Fraude à execução não caracterizada. RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO.”(TJ-SP - AC: 10146222920208260564 SP 1014622-29.2020.8.26.0564, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 18/12/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. ÔNUS DO CREDOR. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Ocorre fraude à execução quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia. 2. A Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe, in verbis, que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 2.1. O ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização da fraude à execução é do credor, uma vez que a boa-fé é presumida. 3. Não havendo demonstração de que a agravada se encontrava insolvente, bem como de que houve a má-fé na alienação do veículo, sobretudo porque o registro da penhora ocorreu quando o veículo já havia sido alienado pela parte devedora e existente outros bens em nome da devedora, não há que se falar na alegada fraude à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”(TJ-DF 07115536520228070000 1432546, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024